Tribunal: TJES
Processo: 0038791-74.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0038791-74.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMANDA GARCIA VIEIRA

APELADO: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE DISPONIBILIDADE OBSTÉTRICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedente ação regressiva ajuizada por UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, condenando a ré ao pagamento de R$22.949,55, acrescido do montante de R$1.410,42, a título de ressarcimento pelos prejuízos sofridos em decorrência de condenação anterior relativa à cobrança indevida de taxa de disponibilidade obstétrica.

2. A recorrente sustenta: (i) nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) inaplicabilidade da decisão proferida no processo nº 01170109.2015.8.08.0074 ao caso concreto, diante da restrição da coisa julgada; (iii) legalidade da cobrança da taxa de disponibilidade obstétrica, conforme Resolução 1.834/2008 do CFM; e (iv) subsidiariamente, limitação do ressarcimento ao valor efetivamente cobrado (R$3.500,00).

3. A parte recorrida sustenta a inadmissibilidade do pedido subsidiário por inovação recursal e pugna pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) se a tese de limitação do ressarcimento ao valor efetivamente cobrado configura inovação recursal; (ii) se a sentença recorrida é nula por negativa de prestação jurisdicional; e (iii) se a cobrança da taxa de disponibilidade obstétrica é legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tese de limitação do ressarcimento ao valor efetivamente cobrado constitui inovação recursal, pois não foi suscitada na contestação, inviabilizando sua análise em grau recursal, nos termos do art. 336 do CPC e dos princípios da adstrição e da concentração da defesa.

6. A sentença recorrida possui fundamentação suficiente, com exame das principais alegações das partes e indicação da ilegalidade da cobrança da taxa de disponibilidade obstétrica, não havendo violação ao art. 489 do CPC. A irresignação da recorrente decorre do descontentamento com o resultado do julgamento, e não de ausência de fundamentação.

7. A cobrança de taxa de disponibilidade obstétrica por profissional vinculado à operadora de plano de saúde é ilegal, pois caracteriza cobrança em duplicidade, onerando indevidamente o consumidor. O vínculo contratual do médico com a operadora de saúde impõe a observância das normas consumeristas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inovação recursal ocorre quando a parte suscita em grau de recurso tese não arguida na fase postulatória, impedindo sua análise pelo tribunal.

2. A fundamentação sucinta de sentença não implica nulidade se permite a compreensão do julgamento e atende aos requisitos do art. 489 do CPC.

3. A cobrança de taxa de disponibilidade obstétrica por profissional vinculado à operadora de plano de saúde configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336 e 489; Lei nº 9.656/98, art. 12, II; Resolução Normativa ANS nº 338/2013.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 024151622073, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 14/09/2021; TRF-3, Apelação Cível nº 0025665-07.2015.4.03.6100, Rel. Des. Federal Antonio Cedenho, j. 07/04/2021; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0030479-25.2022.8.16.0182, Rel. Des. José Daniel Toaldo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 24/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por AMANDA GARCIA VIEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que em sede de ação regressiva ajuizada por UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a ré ao pagamento de R$22.949,55, além do montante de R$1.410,42 - aditamento de fl. 356/358 -, em virtude dos prejuízos sofridos.

Em suas razões recursais (ID 10460170), AMANDA GARCIA VIEIRA aduz: (i) nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) inaplicabilidade da sentença do processo 01170109.2015.8.08.0074 ao caso concreto, em virtude da restrição da coisa julgada; (iii) legalidade da cobrança da taxa de disponibilidade obstétrica, conforme Resolução 1.834/2008 do CFM, que vigorava à época; (iv) subsidiariamente, que o valor ressarcido se restrinja à taxa de disponibilidade efetivamente cobrada (R$3.500,00).

Em contrarrazões (ID 10460174) UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA pretende o não conhecimento parcial do recurso, quanto ao pedido subsidiário de redução do valor a ser restituído; e, no mérito, não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra a douta advogada Luiza Vasconcelos da Rocha pelo prazo regulamentar.

*

A SRª ADVOGADA LUIZA VASCONCELOS DA ROCHA:-

Cumprimento todos os desembargadores e demais presentes.

Senhor Presidente, ocupo esta tribuna com absoluto respeito, pugnando pela reforma da sentença de origem que acolheu o pedido regresso da UNIMED em face da minha cliente, com base em fundamentos que entendemos frágeis e juridicamente sustentáveis.

O cerne dessa apelação é justamente a decisão proferida na ação nº 001170109 de 2015, na qual a apelante sequer foi parte.

E aqui entendemos que essa decisão oriunda desse processo, ela não pode servir de base automática para uma condenação regressiva, justamente por violação ao artigo 506 do CPC.

E a sentença aqui impugnada, ela ignorou elementos essenciais da defesa e justamente por isso impugnamos pela nulidade, por negativo de prestação judicial.

E neste caso específico, eu chamo a atenção para questões fáticas. Em 5 de fevereiro de 2013, a paciente celebrou um contrato particular com a apelante, ajustando de comum acordo a cobrança da taxa de disponibilidade obstétrica. Prática respaldada à época pelo parecer CFM número 39 de 2012 e pela resolução CFM nº 1864 de 2008, que somente foi vedada posteriormente pela ANS em 2014. Ou seja, a contratação entre as partes ocorreu antes de qualquer vedação normativa.

O pagamento foi efetuado em junho de 2013 e, portanto, nós estamos diante de um ato juridicamente perfeito e acabado.

A sentença, entretanto, presume a ilegalidade dessa cobrança com base em normativas que não estavam em vigor à época dos fatos e desconsiderando, inclusive, que a própria UNIMED, na ação em que foi condenada, defendeu a legalidade dessa cobrança. A UNIMED, na época, neste processo mencionado, sustentou que a médica poderia, sim, pactuar a taxa de disponibilidade com a gestante fora do plano de saúde.

E aí, nesta ação, de regresso, a UNIMED tenta se isentar daquilo que ela mesma qualificou como ato lícito e legítimo. E a sentença também condena a minha cliente em todos os valores que foram definidos neste processo originário. E é justamente isso que nós defendemos.

A minha cliente, simplesmente está sendo condenada numa ação de regresso por uma demanda em que não foi parte e sendo condenada inclusive a valores superiores ao que efetivamente recebeu à época do contrato celebrado com a paciente.

Justamente por isso, pugnamos pelo provimento do apelo recursal, porque não podemos confundir responsabilidade ética com risco do negócio. A médica, e ora apelante, ela não recebeu valores indevidos, recebeu exatamente o que foi contratado e pactuado com a paciente. E a condenação da UNIMED, em ação própria, não transfere essa responsabilidade objetiva para a médica, justamente sob pena por ferir o devido processo legal.

Na remota hipótese de se entender pela manutenção da condenação, pugnamos para que essa condenação se limite ao valor da restituição ao que efetivamente foi recebido pela apelante, qual seja o valor de R$ 3.500,00, e não mais os R$ 24.000,00 pagos pela UNIMED em decorrência de danos morais advindos do processo originário.

Muito obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Muito obrigado, doutora Luiza. Muito obrigado pelos esclarecimentos.

Trata-se de apelação cível interposta por AMANDA GARCIA VIEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que em sede de ação regressiva ajuizada por UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a ré ao pagamento de R$22.949,55, além do montante de R$1.410,42 - aditamento de fl. 356/358 -, em virtude dos prejuízos sofridos.

Em suas razões recursais (ID 10460170), AMANDA GARCIA VIEIRA aduz: (i) nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) inaplicabilidade da sentença do processo 01170109.2015.8.08.0074 ao caso concreto, em virtude da restrição da coisa julgada; (iii) legalidade da cobrança da taxa de disponibilidade obstétrica, conforme Resolução 1.834/2008 do CFM, que vigorava à época; (iv) subsidiariamente, que o valor ressarcido se restrinja à taxa de disponibilidade efetivamente cobrada (R$3.500,00).

Em contrarrazões (ID 10460174) UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA pretende o não conhecimento parcial do recurso, quanto ao pedido subsidiário de redução do valor a ser restituído; e, no mérito, não provimento do recurso.

I - DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Argumenta a parte recorrida, UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA, que a tese recursal de AMANDA GARCIA VIEIRA, relacionada à limitação do valor a ser ressarcido, não foi submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau, caracterizando assim inovação recursal.

Após compulsar detidamente o caderno processual, constatei que razão assiste à recorrida UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA.

Como sabido, a vedação da inovação recursal tem como escopo impedir que a parte, em grau de recurso, veicule tese jurídica a qual não foi oportunamente apresentada no primeiro grau de jurisdição.

Desse modo, a tese inaugurada perante o Tribunal
ad Quem
não pode ser conhecida, na esteira da posição que prevalece na jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOVAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO CONHECÍVEIS SOMENTE SE SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR OU CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso - Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora - Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d. Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal. [...] (TJ-MG - AC: 10000220129670001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

Cumpre mencionar que o art. 336 do Código de Processo Civil é explícito ao impor ao réu o dever de aduzir toda a matéria de defesa que entende ser cabível no momento da contestação.

Nesse ponto, importa dizer que, à luz dos princípios da adstrição e da concentração da defesa, os limites da lide são traçados quando do oferecimento da peça inaugural e da peça defensiva, de forma que o provimento jurisdicional deve se ater ao que fora ventilado pelas partes na fase postulatória, não sendo possível o exame de argumento que não consta na defesa apresentada.

No caso em testilha, de fato não foi versada pela recorrente no momento oportuno - contestação -, a alegação de que eventual condenação deveria se ater à limitação do valor efetivamente cobrado a título de taxa de disponibilidade, de modo que a tese não foi submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau, caracterizando assim inovação recursal.

Logo, resta impossibilitada a apreciação da matéria pela instância revisora. Novamente, cito a jurisprudência:

Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Recurso de apelação que desenvolve tese defensiva nova, não deduzida ou sequer tangenciada na contestação. Impossibilidade de apreciação em sede recursal, por violar o princípio da concentração da defesa e por consistir em inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. Inteligência dos artigos 336, caput, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AC: 10469842120208260100 SP 1046984-21.2020.8.26.0100, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 05/07/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

Como se depreende, é dever da parte requerida suscitar toda matéria que entende ser cabível, de forma a garantir que seja instaurada controvérsia quanto à temática, bem como devido enfrentamento pelo julgador de primeiro grau.

Ocorre que, reitero, a contestação de fls. 370/378 se restringiu em argumentar pela impossibilidade de condenação, em virtude da limitação da coisa julgada, bem como pela suposta legalidade na cobrança da taxa de disponibilidade, sem que exista qualquer menção à limitação da verba devida a título de ressarcimento.

Senão, vejamos o resumo da peça defensiva, apresentado pela própria recorrente à fl. 377:

[...] Nesse contexto, é possível concluir, em resumo, que:

1. a decisão proferida na Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais nº 01170109.2015.808.0074 não vai gerar nenhum reflexo no julgamento desta demanda;

2. foi contratualmente ajustado entre paciente e médica que a cobrança da taxa de disponibilidade dar-se-ia por ato de pura liberalidade da gestante, em caráter suplementar ao plano de saúde e de forma particular, nos termos da Cláusula Primeira, do Contrato de Prestação de Serviços Médicos celebrado em 05.02.2013;

3. ao tempo da celebração do contrato e da prestação do serviço de acompanhamento no trabalho de parto existia Resolução e Parecer do Conselho Federal de Medicina reconhecendo a legalidade da cobrança da taxa de disponibilidade feita pela médica diretamente da paciente;

4. a Agência Nacional de Saúde somente veio adotar entendimento contrário a cobrança de taxa de disponibilidade a partir de 07.10.2014, muito depois, então, da quando o trabalho da médica já havia sido há muito prestado e o pagamento efetivado;

5. o C. STJ entende possível a cobrança de honorários médicos complementares feita por médico direto ao paciente; e,

6. a autora não provou ter pago qualquer valor para a Contestante pelos serviços que executou no trabalho de parto da paciente, segurada da Unimed Curvelo.

Intransponível, assim, é a improcedência do pedido inicial; que assim deverá serjulgado, por ser medida de inteira Justiça [...]

Nessa esteira, o julgador sentenciante acolheu a pretensão autoral para condenar a parte ré ao pagamento do valor integral da indenização que a UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA teve que pagar em virtude da ação nº 001170109.2015.808.0074; sem que tenha havido sequer enfrentamento de qualquer controvérsia quanto à limitação do referido importe, justamente por tratar-se de tese que não foi apresentada na origem.

Isso posto, acolho a preliminar arguida para não conhecer do apelo da AMANDA GARCIA VIEIRA no que tange à tese subsidiária de limitação do valor a ser ressarcido.

II - DO MÉRITO

Superada a análise da preliminar, resta examinar o mérito, na parte do apelo de AMANDA GARCIA VIEIRA que deve ser conhecida, que diz respeito às seguintes teses: (i) nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) inaplicabilidade da sentença do processo 01170109.2015.8.08.0074 ao caso concreto, em virtude da restrição da coisa julgada; (iii) legalidade da cobrança da taxa de disponibilidade obstétrica.

Pois bem. Apenas para fins elucidativos, rememoro que a presente ação regressiva foi ajuizada por UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA em desfavor de AMANDA GARCIA VIEIRA, tendo em vista que a autora sofreu condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude do fato da requerida ter cobrado indevidamente valores a título de “taxa de disponibilidade médica”, conforme sentença proferido no processo nº 0011701-09.2015.8.08.0074.

Isto é, no processo de nº 0011701-09.2015.8.08.0074, a UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA foi condenada ao pagamento de indenização em favor de consumidora, em virtude do fato da médica cooperada, AMANDA GARCIA VIEIRA, ter cobrado indevidamente valores para fins de disponibilidade médica.

Desse modo, a presente ação regressiva está lastreada justamente na condenação que a operadora de saúde sofreu no referido feito, sendo relevante destacar os principais trechos da sentença (ID 10460153 - fls. 253 e seguintes):

[...] Trata-se de demanda, em que os autores pleiteiam: a) indenização por dano material, correspondente a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados a título de taxa de disponibilização médica, no importe de R$ 7.000,00; b) indenização por danos morais na quantia de R$ 24.520,00.

Compulsando-se os autos, verifica-se que os requerentes contrataram plano de assistência médico-hospitalar com a requerida, cuja contratação já previa a cobertura de pré-natal e parto para a 1ª autora. Ocorre que, durante a gravidez, a médica cooperada da requerida, exigiu o pagamento de R$ 3.500,00, a título de taxa extra para a realização do procedimento médico.

[...] mesmo que considerada como uma conduta ética a cobrança, não é a gestante a responsável pelo pagamento, já que os contratos existentes são entre esta e a operadora do plano e entre a operadora e o médico, não havendo que se falar em relação jurídica entre o médico e a gestante.

Ademais, uma vez não comprovada a exclusão da cobertura de qualquer serviço referente a obstetrícia, a requerida deve arcar com o pagamento de toda eventual taxa extra cobrada pelo médico obstetra que acompanha a gestante.

Cumpre dizer que, ainda que o contrato de prestação de serviços não garanta, expressamente, que o parto se realizará com o mesmo médico que acompanhou o pre-natal da gestante, o certo é que se trata de um assunto inerente a prestação de serviços de saúde tanto da gestante, quanto da criança, haja vista que, além da relação de confiança estabelecida entre o profissional da medicina e a gestante, o médico que acompanhou o transcurso dos meses de gravidez detém informações privilegiadas sobre ela, as quais podem ser primordiais no ato de realização do parto.

Assim, como a parte autora estava adimplente perante o plano de saúde contratado, torna-se indevida a cobrança feita pela médica obstetra que a acompanhou durante o pré-natal e o parto, devendo a requerida restituir, em dobro, dada a má-fé na cobrança, os valores indevidamente pagos pelo 2º autor a título de taxa para realização do parto, no valor total, já em dobro, de R$ 7.000,00, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

[...] Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo peia responsabilidade da ré, como a operadora de saúde, em indenizar, haja vista que deveria adotar politicas para reprimir tais práticas, ou mesmo proceder com a restituição do consumidor credenciado que é cobrado por taxas extras pelo médico que é seu cooperado.

[...] Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos insertos em prefacial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR a requerida UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA a restituir ao autor MOACIR LOPES DE ALMEIDA a quantia, já em dobro, de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que deverá corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da emissão da nota fiscal de prestaçâo de serviços (03/06/2013);

b) CONDENAR a requerida UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA a pagar aos autores a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da presente data. [...]

Como se depreende, a pretensão autoral está lastreada na supra citada condenação, sendo incontroverso que a UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA foi obrigada a proceder indenização em virtude da conduta da médica requerida, ora recorrente, AMANDA GARCIA VIEIRA.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença guerreada (ID 10460161), que julgou procedente a pretensão autoral, sendo relevante destacar seus principais trechos:

[...] Do cotejo dos autos, verifica-se que a requerente propôs ação regressiva para o ressarcimento de valores, sob a alegação de que, em ação indenizatória promovida por terceiro, fora condenada a pagar a totalidade dos danos. Dessa forma, busca, junto à requerida, o ressarcimento integral do montante despendido, haja vista entender pela responsabilidade exclusiva da demandada, que era médica credenciada à época dos fatos.

Nesse ínterim, a Lei 9.656/98 estabelece a obrigatoriedade de cobertura integral do procedimento, incluindo-se as despesas referentes a honorários médicos. Ainda, os planos de assistência à saúde com direito à obstetrícia garantem a cobertura de todos os serviços do pré-natal até o parto, de modo que os honorários médicos serão em sua totalidade cobertos pela operadora.

Por outro lado, o médico, ao ingressar no quadro social da requerida, deve observar e obedecer às regras internas da cooperativa, que vedam a cobrança por este de valores complementares referente a procedimento com cobertura contratual. Assim, havendo cobertura contratual para atendimento obstétrico, qualquer cobrança por parte do médico integrante da rede de saúde a título de taxa de disponibilidade para acompanhamento de parto é indevida e antiética.

Outrossim, ressalto que até o presente momento ainda não há legislação que fomente a legalidade ou não da cobrança de taxa de disponibilidade obstétrica por médicos conveniados, sendo que a doutrina majoritária, bem como os demais órgãos judiciais tem se posicionado em sentido oposto a sua legalidade.

Não obstante, em que pese a médica requerida afirmar que a cobrança fora realizada com base na Resolução nº 39/2012 do CFM, o próprio Conselho, posteriormente, se manifestou no sentido de que tal resolução não tem o condão de autorizar ou orientar o médico a fazer cobrança de taxa extra para realização de parto.

[...] Assim, em razão da conduta indevida da médica cooperada que culminou no ajuizamento da ação nº 001170109.2015.808.0074 e, consequentemente, na condenação da requerente, deve a requerida reembolsar à autora quanto aos valores despendidos à título de danos materiais e morais.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais, para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$22.949,55 (vinte e dois mil novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), além do montante de R$1.410,42 (mil quatrocentos e dez reais e doze centavos) apontado no aditamento de f. 356/358, em virtude dos prejuízos sofridos, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e juros a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2º, IV do CPC.

A transcrição dos principais trechos da sentença possui especial relevância diante da tese recursal de que esta (i) seria nula, por ausência de fundamentação.

Na verdade, a parte apelante defende a nulidade por suposto não enfrentamento do argumento de “
existência de prévia e expressa contratação entre médica e paciente, por ato jurídico perfeito, e ao ostensivo reconhecimento e defesa pela autora-recorrida da legalidade da cobrança da taxa de disponibilidade, feita na contestação que apresentou na Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 001170109.2015.808.0074
”. (ID 10460170 - fl. 3 e seguintes)

Ocorre que, a simples leitura da sentença demonstra que houve enfrentamento suficiente da controvérsia, sem que se possa falar em nulidade: o julgador de origem indicou a ilegalidade na conduta da médica na cobrança da malfadada taxa de disponibilidade, inclusive com menção a resoluções do Conselho Federal de Medicina; apontou a condenação da operadora de saúde na ação nº 001170109.2015.808.0074 - ponto incontroverso; e concluiu pela procedência da ação regressiva.

Assim, há motivação suficiente na sentença em análise, inclusive com farta menção à jurisprudência correlata, sendo relevante destacar que a irresignação da parte recorrente diz respeito, em verdade, ao fato do julgador não ter atendido à sua pretensão.

Por conseguinte, o fato de tratar-se de fundamentação sucinta não faz com que se possa falar em nulidade, na esteira do posicionamento adotado pela jurisprudência:

[...] I. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Não caracteriza ausência de fundamentação a sentença que, ainda que sucinta, é adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão das razões pelas quais o seu pedido não foi acolhido. [...] (TJMS; AC 0809440-86.2014.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 31/07/2023; Pág. 51)

[...] 1. Apelo do exequente, suscitando preliminar de nulidade da sentença, em razão de violação do art. 93, IX, CF. 2. Fundamentação sucinta que não se confunde com sua ausência. [...] (TJRJ; APL 0022752-94.2015.8.19.0208; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar; DORJ 28/07/2023; Pág. 656)

[...] II) Ausência de fundamentação. A sentença recorrida, conquanto sucinta, é suficiente para exarar o livre convencimento do magistrado, inexistindo violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, e, assim, não vinga a tese de nulidade. [...] (TJSP; AC 1005289-80.2020.8.26.0361; Ac. 16956227; Mogi das Cruzes; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 19/07/2023; DJESP 27/07/2023; Pág. 2720)

Aliás, esta Corte de Justiça entende que “[...]
a motivação sucinta, que permite a exata compreensão do decisum, não se confunde com motivação inexistente (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015), não sendo este elemento, ou a decisão exarada em sentido contrário à pretensão do apelante, suficientes para ofender o devido processo legal.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151622073, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Ato contínuo, em relação à (ii) inaplicabilidade da sentença do processo 01170109.2015.8.08.0074 ao caso concreto, em virtude da restrição da coisa julgada, melhor sorte não assiste à recorrente AMANDA GARCIA VIEIRA.

Isso porque, ainda que a ação nº 01170109.2015.8.08.0074 tenha condenado apenas a UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA ao pagamento de indenização em favor dos consumidores, restou reconhecida a cobrança indevida por parte da média cooperada da taxa de disponibilidade.

Dessa forma, uma vez reconhecida a conduta indevida da recorrente, surge a possibilidade da UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA ajuiza ação regressiva contra a profissional responsável pelo evento gerador da obrigação de indenizar.

Não há ofensa aos limites da coisa julgada ou automática transferência da responsabilidade atribuída à operadora de saúde na ação 01170109.2015.8.08.0074 à requerida AMANDA GARCIA VIEIRA, uma vez que a conduta ilícita da médica foi devidamente reconhecida na sentença proferida no presente feito. Ou seja, a tese de (iii) legalidade da cobrança da taxa de disponibilidade obstétrica, foi suficientemente enfrentada e afastada na origem, de maneira que a procedência da pretensão autoral não está baseada na simples transposição da coisa julgada de ação anterior.

Nesse sentido, ressalto que a ilegalidade na cobrança de taxa de disponibilidade está consubstanciada no fato de que a médica, atendendo beneficiária do plano de saúde e já sendo remunerada pela UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA, cobrou valores extras a título de taxa de disponibilidade.

Logo, como o consumidor já paga pelo serviço do plano de saúde, a conduta da médica se torna ilegal na medida em que há cobrança em duplicidade; sendo certo que um médico, ao optar por se vincular à cooperativa, tem a obrigação de seguir o regramento correlato, de forma que a cobrança de taxa de disponibilidade para acompanhamento do parto, “por fora” da operadora de saúde, é conduta ilícita.

Ao analisar a referida taxa, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo foi claro ao estabelecer a ilegalidade da sua cobrança, em relevante julgamento que se deu à época em que foi realizado o procedimento:

[...] 5) Delineadas as circunstâncias alusivas ao descumprimento do dever de informação, deliberou o Colegiado que a Unimed Vitória deve notificar, no prazo de 30 (trinta) dias, todos os seus profissionais credenciados na especialidade ginecologia e obstetrícia, esclarecendo que, aqueles que se dispuserem a realizar partos, necessariamente o farão sem a cobrança de qualquer valor adicional, já que referido procedimento é de cobertura obrigatória para todos os beneficiários de Plano Hospitalar com Obstetrícia (art. 22, da Resolução Normativa da ANS nº 338⁄2013), sendo de responsabilidade da Unimed não apenas custear o pré-parto, parto e pós-parto, mas também assegurar que não haja cobranças adicionais pelos médicos, podendo, inclusive, aplicar as sanções cabíveis ao profissional que insistir na cobrança extra por procedimento coberto. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024139021752, Relator Designado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/09/2014, Data da Publicação no Diário: 13/10/2014)

Ainda que levando em conta as Resoluções do Conselho Federal de Medicina mencionadas pela recorrente, não há possibilidade de reconhecer a legalidade da cobrança da referida taxa, na medida em que o vínculo com a paciente continua inserido em contexto de relação consumerista, o que faz com que a “dupla cobrança” - do plano de saúde e da médica em separado - seja considerada conduta abusiva; em especial quando há clara discordância da UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA com a referida medida.

Isso levando em conta justamente a hipervulnerabilidade da gestante, que se vê em situação de fragilidade, fazendo com que seu eventual consentimento com o pagamento da taxa de disponibilidade não possa ser reputado válido:

[...] 2 . A questão controversa diz respeito à legalidade da cobrança da taxa de disponibilidade pelos obstetras conveniados a planos de saúde decorrente de contrato com a paciente/gestante para que fique à sua disposição nas últimas semanas de gestação e por ocasião do parto. 3. Tal cobrança, todavia, viola o disposto na Resolução Normativa da ANS nº 211/2010, que regulamenta o plano hospitalar de obstetrícia, o qual compreende os procedimentos relativos ao pré-natal, à assistência ao parto e ao puerpério, instituída dentro do poder regulamentar legalmente autorizado pelo art. 4º, II e II e do art . 10, §§ 2º e 4º da Lei nº 9.656/98. 4. A relação estabelecida entre a paciente e o obstetra é extremamente importante tanto no decorrer do pré-natal, quanto no parto e também no puerpério, baseando-se na confiança . 5. Vale dizer que não parece lógico que a gestante tenha todo o seu pré-natal acompanhado por um médico específico e não queira que esse profissional esteja presente na hora do parto. 6. Relativamente à disponibilidade do profissional, não se pode negar que na realidade não existe nenhuma disponibilidade total, ou seja, o médico não irá se dedicar única e exclusivamente à paciente em vias de parir, sendo certo que continuará a manter sua agenda de consultas, eventual plantão no hospital, férias etc ., de modo que não há justificativa para a cobrança da taxa em questão. 7. Portanto, como bem destacado pelo Juízo a quo: "Acaso não esteja de acordo com as regras e valores do convênio deve [o médico] procurar 'captar clientela' de outra forma, atendendo somente consultas particulares, onde poderá ajustar seus honorários livremente". 8. Quando a paciente procura o médico conveniado, está certa de que não deverá desembolsar nenhum valor para o acompanhamento do pré-natal e obviamente para a assistência no parto e puerpério, revelando-se abusiva tal cobrança. 9. O médico que adota tal conduta acaba por fazer uma mescla indevida entre as normas que regem as consultas particulares com as asseguradas pelos planos de saúde. 10 . Quanto aos honorários advocatícios, tenho que são descabidos, na forma do artigo 87 do CDC. 11. Agravo retido conhecido e provido. Apelação parcialmente provida. (TRF-3 - ApCiv: 00256650720154036100 SP, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, Data de Julgamento: 07/04/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/04/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TAXA DE DISPONIBILIDADE OBSTÉTRICA POR MÉDICO CREDENCIADO AO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE CONSTADA . VIOLAÇÃO AO ART. 12, INCISO II, DA LEI Nº 9.656/98 E RESOLUÇÃO 465/2021 DA ANS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . MOMENTO DE VULNERABILIDADE DOS AUTORES. VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. PRÁTICA ABUSIVA. ABALO EMOCIONAL EVIDENCIADO . “QUANTUM” INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00304792520228160182 Curitiba, Relator.: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 21/10/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 21/10/2024)

Em relação ao direito de regresso da operadora de saúde em face do médico que comete erro gerador de indenização, ressalto que este decorre da seguinte previsão do Código Civil:

Art. 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.

Outro não é o entendimento da jurisprudência, que reconhece a possibilidade de ajuizamento de ação regressiva em situações similares:

[...] Tratando-se de ação indenizatória por erro médico, em caso de eventual procedência dos pedidos iniciais, a investigação de responsabilidade do profissional deve ocorrer em demanda regressiva própria, nos termos do que dispõe o art. 37, § 6º, última parte, da Constituição Federal, bem como do art. 934, do Código Civil, que garantem o direito de regresso nos casos de responsabilidade civil por ato de outrem. (TJ-MS - AI: 14034037920238120000 Sonora, Relator.: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 27/04/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)

Apelação cível. Ação de regresso. Pretensão de ressarcimento de valores a que a parte autora, empresa operadora de plano de saúde, foi condenada a pagar em ação indenizatória fundada em erro médico ajuizada por paciente do réu. Exercício, pela operadora do plano de saúde, de seu direito de regresso. Sentença de procedência. Acerto do decisum. Réu que agiu com imperícia médica comprovada por laudo pericial produzido nos autos da demanda indenizatória. Danos ao paciente cuja causa é exclusivamente atribuível ao prestador dos serviços médicos, ora réu, de modo que não há de se falar em rateio da condenação. Responsabilidade do codevedor solidário que, na ação de regresso, é mensurada à medida de sua contribuição para o evento danoso. Art. 934 do Código Civil que ampara a pretensão autoral de regresso. Acerto da sentença. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08770283720228190001 202400156090, Relator.: Des(a). WAGNER CINELLI DE PAULA FREITAS, Data de Julgamento: 16/07/2024, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 19/07/2024)

Até porque, no caso da demanda nº 01170109.2015.8.08.0074, é importante ressaltar que esta tramitou perante o rito especial dos Juizados Especiais - Lei 9.099/95 -, em que existe expressa vedação à intervenção de terceiro, o que inviabilizaria eventual denunciação à lide:

Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.

Além disso, a não denunciação da lide não impede a cobrança de valores em posterior ação de regresso, exatamente como procedeu a UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA na presente demanda:

[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que "o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp n . 2.278.439/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2476612 SP 2023/0370178-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

[....] 1. O Código de Processo Civil de 2015, ao contrário do Código anterior, não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art 125, caput, e § 1º). [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1575808 SP 2019/0261286-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

Em suma, a UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA só sofreu a condenação no processo 01170109.2015.8.08.0074 em virtude da conduta ilegal praticada pela médica, o que restou devidamente comprovado na presente demanda; de forma que deve ser mantida a obrigação de ressarcir os valores atribuídos à operadora de saúde pela sentença condenatória nº 01170109.2015.8.08.0074, por tratar-se de dano decorrente de ato ilegal praticado pela requerida/apelante AMANDA GARCIA VIEIRA.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por AMANDA GARCIA VIEIRA, mas NEGO-LHE provimento, para manter inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a médica ao pagamento de R$22.949,55, além do montante de R$1.410,42 - aditamento de fl. 356/358 -, em virtude dos prejuízos sofridos pela UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA.

Considerando o não provimento do recurso, fixo honorários recursais (art. 85, §11, CPC) em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, eu tinha até uma tendência de acompanhamento relator, e não vou dizer que não o farei, mas a eminente advogada trouxe uma questão que me trouxe, que gerou dúvida, que é justamente independente de não mais discutir os termos da sentença, mas me estranha uma condenação de R$ 24.000,00 mil de danos morais por uma cobrança em tese indevida, que a sentença reconheceu como tal.

Mas confesso ter dúvida quanto ao regresso em relação, pelo menos nessa parte, a advogados, sobretudo diante do pedido da tribuna, que a própria UNIMED defendeu o procedimento da médica quando contestou o pedido na ação originária.

Esses elementos me trouxeram algumas dúvidas, razão pela qual peço vista.

*

com

DATA DA SESSÃO: 08/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Trata-se de apelação cível interposta por
AMANDA GARCIA VIEIRA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação regressiva ajuizada por
UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
condenar
a recorrente ao pagamento do valor de R$22.949,55 (vinte e dois mil novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), além do montante de R$1.410,42 (mil quatrocentos e dez reais e doze centavos), em virtude dos prejuízos sofridos pela operadora, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e juros a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, conheceu do recurso e a ele negou provimento, ao argumento de que a conduta ilícita da médica foi devidamente reconhecida em sentença, bem como a
“legalidade da cobrança da taxa de disponibilidade obstétrica foi suficientemente enfrentada e afastada na origem, de maneira que a procedência da pretensão autoral não está baseada na simples transposição da coisa julgada de ação anterior”
.

Analisando o voto de relatoria, adianto que comungo do entendimento adotado.

E isso porque, além dos argumentos aludidos, ao analisar a referida taxa, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em julgamento pretérito, foi claro ao estabelecer a ilegalidade da cobrança da mencionada “taxa de disponibilidade obstétrica”. Confira-se:

[...] 5) Delineadas as circunstâncias alusivas ao descumprimento do dever de informação, deliberou o Colegiado que a Unimed Vitória deve notificar, no prazo de 30 (trinta) dias, todos os seus profissionais credenciados na especialidade ginecologia e obstetrícia, esclarecendo que, aqueles que se dispuserem a realizar partos, necessariamente o farão sem a cobrança de qualquer valor adicional, já que referido procedimento é de cobertura obrigatória para todos os beneficiários de Plano Hospitalar com Obstetrícia (art. 22, da Resolução Normativa da ANS nº 338⁄2013), sendo de responsabilidade da Unimed não apenas custear o pré-parto, parto e pós-parto, mas também assegurar que não haja cobranças adicionais pelos médicos, podendo, inclusive, aplicar as sanções cabíveis ao profissional que insistir na cobrança extra por procedimento coberto. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024139021752, Relator Designado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/09/2014, Data da Publicação no Diário: 13/10/201

Ressalto que a evolução interpretativa dos normativos acerca da matéria se mostra consolidada em rechaçar a referida cobrança, sendo esse também o entendimento adotado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Ademais, a conduta da médica foi analisada e mencionada como fator da condenação da UNIMED no processo precedente, bem como nos presentes autos, conforme trecho da sentença impugnada, a qual transcrevo:

(...)

Por outro lado, o médico, ao ingressar no quadro social da requerida, deve observar e obedecer às regras internas da cooperativa, que vedam a cobrança por este de valores complementares referente a procedimento com cobertura contratual. Assim, havendo cobertura contratual para atendimento obstétrico, qualquer cobrança por parte do médico integrante da rede de saúde a título de taxa de disponibilidade para acompanhamento de parto é indevida e antiética.

(...)

Não obstante, em que pese a médica requerida afirmar que a cobrança fora realizada com base na Resolução nº 39/2012 do CFM, o próprio Conselho, posteriormente, se manifestou no sentido de que tal resolução não tem o condão de autorizar ou orientar o médico a fazer cobrança de taxa extra para realização de parto.
In verbis
:

“
Tendo em vista distorções no entendimento sobre o parecer 39/2012 (que trata da disponibilidade obstétrica e acompanhamento do parto) expressas por gestores e operadoras da saúde suplementar, o Conselho Federal de Medicina (CFM) vem a público esclarecer os seguintes pontos: 1) O parecer do CFM responde questionamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que registrou casos de gestantes (usuárias de planos de saúde) que pagavam a obstetras credenciados, que as acompanhavam no pré-natal, valores extras para que o parto fosse realizado por eles. Em síntese, a dúvida encaminhada foi: este acerto é ético ou não? [...] 5) O parecer do CFM cumpre papel orientador ao indicar comportamentos éticos para evitar transtornos futuros. Sabiamente, o texto libera médicos e pacientes para tomarem suas decisões, valorizando suas autonomias;
” (Fonte: CFM, Data de Publicação: 24/01/2013).

(...)

Destaco, ainda, que a apelante teve a oportunidade de exercer seu direito de defesa quanto à própria responsabilidade nos presentes autos, motivo pelo qual
acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os autos seguem com vista ao gabinete da Desembargadora Heloisa Cariello.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 15/07/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: à unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

*

* *

mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
AMANDA GARCIA VIEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que em sede de ação regressiva ajuizada por
UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a ré ao pagamento de R$22.949,55, além do montante de R$1.410,42 - aditamento de fl. 356/358 -, em virtude dos prejuízos sofridos.

Em suas razões recursais (ID 10460170),
AMANDA GARCIA VIEIRA
aduz: (i) nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) inaplicabilidade da sentença do processo 01170109.2015.8.08.0074 ao caso concreto, em virtude da restrição da coisa julgada; (iii) legalidade da cobrança da taxa de disponibilidade obstétrica, conforme Resolução 1.834/2008 do CFM, que vigorava à época; (iv) subsidiariamente, que o valor ressarcido se restrinja à taxa de disponibilidade efetivamente cobrada (R$3.500,00).

Em contrarrazões (ID 10460174)
UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
pretende o não conhecimento parcial do recurso, quanto ao pedido subsidiário de redução do valor a ser restituído; e, no mérito, não provimento do recurso.

I - DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Argumenta a parte recorrida,
UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
,
que a tese recursal de
AMANDA GARCIA VIEIRA
,
relacionada à limitação do valor a ser ressarcido, não foi submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau, caracterizando assim inovação recursal.

Após compulsar detidamente o caderno processual, constatei que razão assiste à recorrida
UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
.

Como sabido,
a vedação da inovação recursal tem como escopo impedir que a parte, em grau de recurso, veicule tese jurídica a qual não foi oportunamente apresentada no primeiro grau de jurisdição.

Desse modo, a tese inaugurada perante o Tribunal
ad Quem
não pode ser conhecida, na esteira da posição que prevalece na jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOVAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO CONHECÍVEIS SOMENTE SE SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR OU CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso -
Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora - Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d. Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal
. [...] (TJ-MG - AC: 10000220129670001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

Cumpre mencionar que o art. 336 do Código de Processo Civil é explícito ao impor ao réu o dever de aduzir
toda
a matéria de defesa que entende ser cabível no momento da contestação.

Nesse ponto, importa dizer que, à luz dos princípios da adstrição e da concentração da defesa, os limites da lide são traçados quando do oferecimento da peça inaugural e da peça defensiva, de forma que o provimento jurisdicional deve se ater ao que fora ventilado pelas partes na fase postulatória, não sendo possível o exame de argumento que não consta na defesa apresentada.

No caso em testilha, de fato não foi versada pela recorrente no momento oportuno - contestação -, a alegação de que eventual condenação deveria se ater à limitação do valor efetivamente cobrado a título de taxa de disponibilidade, de modo que a tese não foi submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau, caracterizando assim inovação recursal.

Logo, resta impossibilitada a apreciação da matéria pela instância revisora. Novamente, cito a jurisprudência:

Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência.
Insurgência da ré. Recurso de apelação que desenvolve tese defensiva nova, não deduzida ou sequer tangenciada na contestação. Impossibilidade de apreciação em sede recursal, por violar o princípio da concentração da defesa e por consistir em inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.
Inteligência dos artigos 336, caput, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AC: 10469842120208260100 SP 1046984-21.2020.8.26.0100, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 05/07/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

Como se depreende, é dever da parte requerida suscitar toda matéria que entende ser cabível, de forma a garantir que seja instaurada controvérsia quanto à temática, bem como devido enfrentamento pelo julgador de primeiro grau.

Ocorre que, reitero, a contestação de fls. 370/378 se restringiu em argumentar pela impossibilidade de condenação, em virtude da limitação da coisa julgada, bem como pela suposta legalidade na cobrança da taxa de disponibilidade,
sem que exista qualquer menção à limitação da verba devida a título de ressarcimento.

Senão, vejamos o resumo da peça defensiva, apresentado pela própria recorrente à fl. 377:

[...] Nesse contexto, é possível concluir,
em resumo
, que:

1. a decisão proferida na Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais nº 01170109.2015.808.0074 não vai gerar nenhum reflexo no julgamento desta demanda;

2. foi contratualmente ajustado entre paciente e médica que a cobrança da taxa de disponibilidade dar-se-ia por ato de pura liberalidade da gestante, em caráter suplementar ao plano de saúde e de forma particular, nos termos da Cláusula Primeira, do Contrato de Prestação de Serviços Médicos celebrado em 05.02.2013;

3. ao tempo da celebração do contrato e da prestação do serviço de acompanhamento no trabalho de parto existia Resolução e Parecer do Conselho Federal de Medicina reconhecendo a legalidade da cobrança da taxa de disponibilidade feita pela médica diretamente da paciente;

4. a Agência Nacional de Saúde somente veio adotar entendimento contrário a cobrança de taxa de disponibilidade a partir de 07.10.2014, muito depois, então, da quando o trabalho da médica já havia sido há muito prestado e o pagamento efetivado;

5. o C. STJ entende possível a cobrança de honorários médicos complementares feita por médico direto ao paciente; e,

6. a autora não provou ter pago qualquer valor para a Contestante pelos serviços que executou no trabalho de parto da paciente, segurada da Unimed Curvelo.

Intransponível, assim, é a improcedência do pedido inicial; que assim deverá serjulgado, por ser medida de inteira Justiça [...]

Nessa esteira, o julgador sentenciante acolheu a pretensão autoral para condenar a parte ré ao pagamento do valor integral da indenização que a
UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
teve que pagar em virtude da ação nº 001170109.2015.808.0074; sem que tenha havido sequer enfrentamento de qualquer controvérsia quanto à limitação do referido importe
, justamente por tratar-se de tese que não foi apresentada na origem.

Isso posto,
acolho a preliminar arguida para não conhecer do apelo da
AMANDA GARCIA VIEIRA

no que tange à tese subsidiária de limitação do valor a ser ressarcido
.

II - DO MÉRITO

Superada a análise da preliminar, resta examinar o mérito, na parte do apelo de
AMANDA GARCIA VIEIRA
que deve ser conhecida, que diz respeito às seguintes teses:
(i) nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) inaplicabilidade da sentença do processo 01170109.2015.8.08.0074 ao caso concreto, em virtude da restrição da coisa julgada; (iii) legalidade da cobrança da taxa de disponibilidade obstétrica.

Pois bem. Apenas para fins elucidativos, rememoro que a presente ação regressiva foi ajuizada por
UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
em desfavor de
AMANDA GARCIA VIEIRA
, tendo em vista que a autora sofreu condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude do fato da requerida ter cobrado indevidamente valores a título de “taxa de disponibilidade médica”, conforme sentença proferido no processo nº 0011701-09.2015.8.08.0074.

Isto é, no processo de nº 0011701-09.2015.8.08.0074, a
UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
foi condenada ao pagamento de indenização em favor de consumidora, em virtude do fato da médica cooperada,
AMANDA GARCIA VIEIRA
, ter cobrado indevidamente valores para fins de disponibilidade médica.

Desse modo, a presente ação regressiva está lastreada justamente na condenação que a operadora de saúde sofreu no referido feito, sendo relevante destacar os principais trechos da sentença (ID 10460153 - fls. 253 e seguintes):

[...] Trata-se de demanda, em que os autores pleiteiam: a) indenização por dano material, correspondente a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados a título de taxa de disponibilização médica, no importe de R$ 7.000,00; b) indenização por danos morais na quantia de R$ 24.520,00.

Compulsando-se os autos, verifica-se que os requerentes contrataram plano de assistência médico-hospitalar com a requerida, cuja contratação já previa a cobertura de pré-natal e parto para a 1ª autora. Ocorre que, durante a gravidez, a médica cooperada da requerida, exigiu o pagamento de R$ 3.500,00, a título de taxa extra para a realização do procedimento médico.

[...] mesmo que considerada como uma conduta ética a cobrança, não é a gestante a responsável pelo pagamento, já que os contratos existentes são entre esta e a operadora do plano e entre a operadora e o médico, não havendo que se falar em relação jurídica entre o médico e a gestante.

Ademais, uma vez não comprovada a exclusão da cobertura de qualquer serviço referente a obstetrícia, a requerida deve arcar com o pagamento de toda eventual taxa extra cobrada pelo médico obstetra que acompanha a gestante.

Cumpre dizer que, ainda que o contrato de prestação de serviços não garanta, expressamente, que o parto se realizará com o mesmo médico que acompanhou o pre-natal da gestante, o certo é que se trata de um assunto inerente a prestação de serviços de saúde tanto da gestante, quanto da criança, haja vista que, além da relação de confiança estabelecida entre o profissional da medicina e a gestante, o médico que acompanhou o transcurso dos meses de gravidez detém informações privilegiadas sobre ela, as quais podem ser primordiais no ato de realização do parto.

Assim, como a parte autora estava adimplente perante o plano de saúde contratado, torna-se indevida a cobrança feita pela médica obstetra que a acompanhou durante o pré-natal e o parto, devendo a requerida restituir, em dobro, dada a má-fé na cobrança, os valores indevidamente pagos pelo 2º autor a título de taxa para realização do parto, no valor total, já em dobro, de R$ 7.000,00, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

[...] Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo peia responsabilidade da ré, como a operadora de saúde, em indenizar, haja vista que deveria adotar politicas para reprimir tais práticas, ou mesmo proceder com a restituição do consumidor credenciado que é cobrado por taxas extras pelo médico que é seu cooperado.

[...] Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos insertos em prefacial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR a requerida UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA a restituir ao autor MOACIR LOPES DE ALMEIDA a quantia, já em dobro, de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que deverá corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da emissão da nota fiscal de prestaçâo de serviços (03/06/2013);

b) CONDENAR a requerida UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA a pagar aos autores a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da presente data. [...]

Como se depreende, a pretensão autoral está lastreada na supra citada condenação, sendo incontroverso que a
UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
foi obrigada a proceder indenização em virtude da conduta da médica requerida, ora recorrente,
AMANDA GARCIA VIEIRA
.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença guerreada (ID 10460161), que julgou procedente a pretensão autoral, sendo relevante destacar seus principais trechos:

[...] Do cotejo dos autos, verifica-se que a requerente propôs ação regressiva para o ressarcimento de valores, sob a alegação de que, em ação indenizatória promovida por terceiro, fora condenada a pagar a totalidade dos danos. Dessa forma, busca, junto à requerida, o ressarcimento integral do montante despendido, haja vista entender pela responsabilidade exclusiva da demandada, que era médica credenciada à época dos fatos.

Nesse ínterim, a Lei 9.656/98 estabelece a obrigatoriedade de cobertura integral do procedimento, incluindo-se as despesas referentes a honorários médicos. Ainda, os planos de assistência à saúde com direito à obstetrícia garantem a cobertura de todos os serviços do pré-natal até o parto, de modo que os honorários médicos serão em sua totalidade cobertos pela operadora.

Por outro lado, o médico, ao ingressar no quadro social da requerida, deve observar e obedecer às regras internas da cooperativa, que vedam a cobrança por este de valores complementares referente a procedimento com cobertura contratual. Assim, havendo cobertura contratual para atendimento obstétrico, qualquer cobrança por parte do médico integrante da rede de saúde a título de taxa de disponibilidade para acompanhamento de parto é indevida e antiética.

Outrossim, ressalto que até o presente momento ainda não há legislação que fomente a legalidade ou não da cobrança de taxa de disponibilidade obstétrica por médicos conveniados, sendo que a doutrina majoritária, bem como os demais órgãos judiciais tem se posicionado em sentido oposto a sua legalidade.

Não obstante, em que pese a médica requerida afirmar que a cobrança fora realizada com base na Resolução nº 39/2012 do CFM, o próprio Conselho, posteriormente, se manifestou no sentido de que tal resolução não tem o condão de autorizar ou orientar o médico a fazer cobrança de taxa extra para realização de parto.

[...] Assim,
em razão da conduta indevida da médica cooperada que culminou no ajuizamento da ação nº 001170109.2015.808.0074 e, consequentemente, na condenação da requerente, deve a requerida reembolsar à autora quanto aos valores despendidos à título de danos materiais e morais
.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais, para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$22.949,55 (vinte e dois mil novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), além do montante de R$1.410,42 (mil quatrocentos e dez reais e doze centavos) apontado no aditamento de f. 356/358, em virtude dos prejuízos sofridos, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e juros a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2º, IV do CPC.

A transcrição dos principais trechos da sentença possui especial relevância diante da tese recursal de que esta (i) seria nula, por ausência de fundamentação.

Na verdade,
a parte apelante defende a nulidade por suposto não enfrentamento do argumento de “
existência de prévia e expressa contratação entre médica e paciente, por ato jurídico perfeito, e ao ostensivo reconhecimento e defesa pela autora-recorrida da legalidade da cobrança da taxa de disponibilidade, feita na contestação que apresentou na Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 001170109.2015.808.0074
”. (ID 10460170 - fl. 3 e seguintes)

Ocorre que, a simples leitura da sentença demonstra que houve enfrentamento suficiente da controvérsia, sem que se possa falar em nulidade: o julgador de origem indicou a ilegalidade na conduta da médica na cobrança da malfadada taxa de disponibilidade, inclusive com menção a resoluções do Conselho Federal de Medicina; apontou a condenação da operadora de saúde na ação nº 001170109.2015.808.0074 - ponto incontroverso; e concluiu pela procedência da ação regressiva.

Assim, há motivação suficiente na sentença em análise, inclusive com farta menção à jurisprudência correlata, sendo relevante destacar que a irresignação da parte recorrente diz respeito, em verdade, ao fato do julgador não ter atendido à sua pretensão.

Por conseguinte, o fato de tratar-se de fundamentação sucinta não faz com que se possa falar em nulidade, na esteira do posicionamento adotado pela jurisprudência:

[...] I.
Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Não caracteriza ausência de fundamentação a sentença que, ainda que sucinta, é adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão das razões pelas quais o seu pedido não foi acolhido.
[...] (TJMS; AC 0809440-86.2014.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 31/07/2023; Pág. 51)

[...] 1.
Apelo do exequente, suscitando preliminar de nulidade da sentença, em razão de violação do art. 93, IX, CF.
2.
Fundamentação sucinta que não se confunde com sua ausência.
[...] (TJRJ; APL 0022752-94.2015.8.19.0208; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar; DORJ 28/07/2023; Pág. 656)

[...] II)
Ausência de fundamentação. A sentença recorrida, conquanto sucinta, é suficiente para exarar o livre convencimento do magistrado, inexistindo violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, e, assim, não vinga a tese de nulidade.
[...] (TJSP; AC 1005289-80.2020.8.26.0361; Ac. 16956227; Mogi das Cruzes; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 19/07/2023; DJESP 27/07/2023; Pág. 2720)

Aliás, esta Corte de Justiça entende que “[...]
a motivação sucinta, que permite a exata compreensão do decisum, não se confunde com motivação inexistente (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015), não sendo este elemento, ou a decisão exarada em sentido contrário à pretensão do apelante, suficientes para ofender o devido processo legal.
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151622073, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Ato contínuo, em relação à
(ii) inaplicabilidade da sentença do processo 01170109.2015.8.08.0074 ao caso concreto, em virtude da restrição da coisa julgada, melhor sorte não assiste à recorrente
AMANDA GARCIA VIEIRA
.

Isso porque, ainda que a ação nº 01170109.2015.8.08.0074 tenha condenado apenas a
UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
ao pagamento de indenização em favor dos consumidores, restou reconhecida a cobrança indevida por parte da média cooperada da taxa de disponibilidade.

Dessa forma, uma vez reconhecida a conduta indevida da recorrente, surge a possibilidade da
UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
ajuizar ação regressiva contra a profissional responsável pelo evento gerador da obrigação de indenizar.

Não há ofensa aos limites da coisa julgada ou automática transferência da responsabilidade atribuída à operadora de saúde na ação 01170109.2015.8.08.0074 à requerida
AMANDA GARCIA VIEIRA
, uma vez que a conduta ilícita da médica foi devidamente reconhecida na sentença proferida no presente feito.
Ou seja, a tese de (iii) legalidade da cobrança da taxa de disponibilidade obstétrica, foi suficientemente enfrentada e afastada na origem, de maneira que a procedência da pretensão autoral não está baseada na simples transposição da coisa julgada de ação anterior.

Nesse sentido, ressalto que a ilegalidade na cobrança de taxa de disponibilidade está consubstanciada no fato de que a médica, atendendo beneficiária do plano de saúde e já sendo remunerada pela
UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
, cobrou valores extras a título de taxa de disponibilidade.

Logo, como o consumidor já paga pelo serviço do plano de saúde, a conduta da médica se torna ilegal na medida em que há cobrança em duplicidade; sendo certo que um médico, ao optar por se vincular à cooperativa, tem a obrigação de seguir o regramento correlato, de forma que a cobrança de taxa de disponibilidade para acompanhamento do parto, “por fora” da operadora de saúde, é conduta ilícita.

Ao analisar a referida taxa, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo foi claro ao estabelecer a ilegalidade da sua cobrança, em relevante julgamento que se deu à época em que foi realizado o procedimento:

[...] 5) Delineadas as circunstâncias alusivas ao descumprimento do dever de informação, deliberou o Colegiado que a Unimed Vitória deve notificar, no prazo de 30 (trinta) dias,
todos os seus profissionais credenciados na especialidade ginecologia e obstetrícia, esclarecendo que, aqueles que se dispuserem a realizar partos, necessariamente o farão sem a cobrança de qualquer valor adicional, já que referido procedimento é de cobertura obrigatória para todos os beneficiários de Plano Hospitalar com Obstetrícia
(art. 22, da Resolução Normativa da ANS nº 338⁄2013), sendo de responsabilidade da Unimed não apenas custear o pré-parto, parto e pós-parto, mas também assegurar que não haja cobranças adicionais pelos médicos, podendo, inclusive, aplicar as sanções cabíveis ao profissional que insistir na cobrança extra por procedimento coberto. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024139021752, Relator Designado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/09/2014, Data da Publicação no Diário: 13/10/2014)

Ainda que levando em conta as Resoluções do Conselho Federal de Medicina mencionadas pela recorrente, não há possibilidade de reconhecer a legalidade da cobrança da referida taxa, na medida em que o vínculo com a paciente continua inserido em contexto de relação consumerista, o que faz com que a “dupla cobrança” - do plano de saúde e da médica em separado - seja considerada conduta abusiva; em especial quando há clara discordância da
UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
com a referida medida.

Isso levando em conta justamente a hipervulnerabilidade da gestante, que se vê em situação de fragilidade, fazendo com que seu eventual consentimento com o pagamento da taxa de disponibilidade não possa ser reputado válido:

[...] 2 .
A questão controversa diz respeito à legalidade da cobrança da taxa de disponibilidade pelos obstetras conveniados a planos de saúde decorrente de contrato com a paciente/gestante para que fique à sua disposição nas últimas semanas de gestação e por ocasião do parto
. 3.
Tal cobrança, todavia, viola o disposto na Resolução Normativa da ANS nº 211/2010, que regulamenta o plano hospitalar de obstetrícia, o qual compreende os procedimentos relativos ao pré-natal, à assistência ao parto e ao puerpério, instituída dentro do poder regulamentar legalmente autorizado pelo art. 4º, II e II e do art . 10, §§ 2º e 4º da Lei nº 9.656/98
. 4. A relação estabelecida entre a paciente e o obstetra é extremamente importante tanto no decorrer do pré-natal, quanto no parto e também no puerpério, baseando-se na confiança . 5. Vale dizer que não parece lógico que a gestante tenha todo o seu pré-natal acompanhado por um médico específico e não queira que esse profissional esteja presente na hora do parto. 6. Relativamente à disponibilidade do profissional, não se pode negar que na realidade não existe nenhuma disponibilidade total, ou seja, o médico não irá se dedicar única e exclusivamente à paciente em vias de parir, sendo certo que continuará a manter sua agenda de consultas, eventual plantão no hospital, férias etc ., de modo que não há justificativa para a cobrança da taxa em questão. 7. Portanto, como bem destacado pelo Juízo a quo: "Acaso não esteja de acordo com as regras e valores do convênio deve [o médico] procurar 'captar clientela' de outra forma, atendendo somente consultas particulares, onde poderá ajustar seus honorários livremente". 8.
Quando a paciente procura o médico conveniado, está certa de que não deverá desembolsar nenhum valor para o acompanhamento do pré-natal e obviamente para a assistência no parto e puerpério, revelando-se abusiva tal cobrança.
9. O médico que adota tal conduta acaba por fazer uma mescla indevida entre as normas que regem as consultas particulares com as asseguradas pelos planos de saúde. 10 . Quanto aos honorários advocatícios, tenho que são descabidos, na forma do artigo 87 do CDC. 11. Agravo retido conhecido e provido. Apelação parcialmente provida. (TRF-3 - ApCiv: 00256650720154036100 SP, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, Data de Julgamento: 07/04/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/04/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA DE TAXA DE DISPONIBILIDADE OBSTÉTRICA POR MÉDICO CREDENCIADO AO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE CONSTADA . VIOLAÇÃO AO ART. 12, INCISO II, DA LEI Nº 9.656/98
E RESOLUÇÃO 465/2021 DA ANS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . MOMENTO DE VULNERABILIDADE DOS AUTORES. VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. PRÁTICA ABUSIVA. ABALO EMOCIONAL EVIDENCIADO . “QUANTUM” INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00304792520228160182 Curitiba, Relator.: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 21/10/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 21/10/2024)

Em relação ao direito de regresso da operadora de saúde em face do médico que comete erro gerador de indenização, ressalto que este decorre da seguinte previsão do Código Civil:

Art. 934.
Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou
, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.

Outro não é o entendimento da jurisprudência, que reconhece a possibilidade de ajuizamento de ação regressiva em situações similares:

[...]
Tratando-se de ação indenizatória por erro médico, em caso de eventual procedência dos pedidos iniciais, a investigação de responsabilidade do profissional deve ocorrer em demanda regressiva própria
, nos termos do que dispõe o art. 37, § 6º, última parte, da Constituição Federal,
bem como do art. 934, do Código Civil, que garantem o direito de regresso nos casos de responsabilidade civil por ato de outrem
. (TJ-MS - AI: 14034037920238120000 Sonora, Relator.: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 27/04/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)

Apelação cível.
Ação de regresso. Pretensão de ressarcimento de valores a que a parte autora, empresa operadora de plano de saúde, foi condenada a pagar em ação indenizatória fundada em erro médico ajuizada por paciente do réu. Exercício, pela operadora do plano de saúde, de seu direito de regresso. Sentença de procedência. Acerto do decisum.
Réu que agiu com imperícia médica comprovada por laudo pericial produzido nos autos da demanda indenizatória. Danos ao paciente cuja causa é exclusivamente atribuível ao prestador dos serviços médicos, ora réu, de modo que não há de se falar em rateio da condenação.
Responsabilidade do codevedor solidário que, na ação de regresso, é mensurada à medida de sua contribuição para o evento danoso. Art. 934 do Código Civil que ampara a pretensão autoral de regresso.
Acerto da sentença. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08770283720228190001 202400156090, Relator.: Des(a). WAGNER CINELLI DE PAULA FREITAS, Data de Julgamento: 16/07/2024, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 19/07/2024)

Até porque, no caso da demanda nº 01170109.2015.8.08.0074, é importante ressaltar que esta tramitou perante o rito especial dos Juizados Especiais - Lei 9.099/95 -, em que existe expressa vedação à intervenção de terceiro, o que inviabilizaria eventual denunciação à lide:

Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.

Além disso, a não denunciação da lide não impede a cobrança de valores em posterior ação de regresso, exatamente como procedeu a
UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
na presente demanda:

[...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que "o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida.
Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp n . 2.278.439/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2476612 SP 2023/0370178-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

[....] 1.
O Código de Processo Civil de 2015, ao contrário do Código anterior, não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art 125, caput, e § 1º)
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1575808 SP 2019/0261286-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

Em suma, a
UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
só sofreu a condenação no processo 01170109.2015.8.08.0074 em virtude da conduta ilegal praticada pela médica, o que restou devidamente comprovado na presente demanda; de forma que deve ser mantida a obrigação de ressarcir os valores atribuídos à operadora de saúde pela sentença condenatória nº
01170109.2015.8.08.0074
, por tratar-se de dano decorrente de ato ilegal praticado pela requerida/apelante
AMANDA GARCIA VIEIRA
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
AMANDA GARCIA VIEIRA,
mas
NEGO-LHE
provimento, para manter inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a médica ao pagamento de R$22.949,55, além do montante de R$1.410,42 - aditamento de fl. 356/358 -, em virtude dos prejuízos sofridos pela
UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
.

Considerando o não provimento do recurso, fixo honorários recursais (art. 85, §11, CPC) em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/04/2025 às 12:41:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56363904042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0038791-74.2017.8.08.0024

APELANTE
:
AMANDA GARCIA VIEIRA

APELADO
:
UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
AMANDA GARCIA VIEIRA

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação regressiva ajuizada por
UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
c
ondenar
a recorrente ao pagamento do valor de R$22.949,55 (vinte e dois mil novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), além do montante de R$1.410,42 (mil quatrocentos e dez reais e doze centavos), em virtude dos prejuízos sofridos pela operadora, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e juros a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, conheceu do recurso e a ele negou provimento, ao argumento de que a conduta ilícita da médica foi devidamente reconhecida em sentença, bem como a
“
legalidade da cobrança da taxa de disponibilidade obstétrica foi suficientemente enfrentada e afastada na origem, de maneira que a procedência da pretensão autoral não está baseada na simples transposição da coisa julgada de ação anterior”
.

Analisando o voto de relatoria, adianto que comungo do entendimento adotado.

E isso porque, além dos argumentos aludidos, ao analisar a referida taxa, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em julgamento pretérito, foi claro ao estabelecer a ilegalidade da cobrança da mencionada “taxa de disponibilidade obstétrica”. Confira-se:

[...] 5) Delineadas as circunstâncias alusivas ao descumprimento do dever de informação, deliberou o Colegiado que a Unimed Vitória deve notificar, no prazo de 30 (trinta) dias, todos os seus profissionais credenciados na especialidade ginecologia e obstetrícia, esclarecendo que, aqueles que se dispuserem a realizar partos, necessariamente o farão sem a cobrança de qualquer valor adicional, já que referido procedimento é de cobertura obrigatória para todos os beneficiários de Plano Hospitalar com Obstetrícia (art. 22, da Resolução Normativa da ANS nº 338⁄2013), sendo de responsabilidade da Unimed não apenas custear o pré-parto, parto e pós-parto, mas também assegurar que não haja cobranças adicionais pelos médicos, podendo, inclusive, aplicar as sanções cabíveis ao profissional que insistir na cobrança extra por procedimento coberto. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024139021752, Relator Designado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/09/2014, Data da Publicação no Diário: 13/10/2014)

Ressalto que a evolução interpretativa dos normativos acerca da matéria se mostra consolidada em rechaçar a referida cobrança, sendo esse também o entendimento adotado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Ademais, a conduta da médica foi analisada e mencionada como fator da condenação da UNIMED no processo precedente, bem como nos presentes autos, conforme trecho da sentença impugnada, a qual transcrevo:

(...)

Por outro lado, o médico, ao ingressar no quadro social da requerida, deve observar e obedecer às regras internas da cooperativa, que vedam a cobrança por este de valores complementares referente a procedimento com cobertura contratual. Assim, havendo cobertura contratual para atendimento obstétrico, qualquer cobrança por parte do médico integrante da rede de saúde a título de taxa de disponibilidade para acompanhamento de parto é indevida e antiética.

(...)

Não obstante, em que pese a médica requerida afirmar que a cobrança fora realizada com base na Resolução nº 39/2012 do CFM, o próprio Conselho, posteriormente, se manifestou no sentido de que tal resolução não tem o condão de autorizar ou orientar o médico a fazer cobrança de taxa extra para realização de parto.
In verbis
:

“
Tendo em vista distorções no entendimento sobre o parecer 39/2012 (que trata da disponibilidade obstétrica e acompanhamento do parto) expressas por gestores e operadoras da saúde suplementar, o Conselho Federal de Medicina (CFM) vem a público esclarecer os seguintes pontos: 1) O parecer do CFM responde questionamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que registrou casos de gestantes (usuárias de planos de saúde) que pagavam a obstetras credenciados, que as acompanhavam no pré-natal, valores extras para que o parto fosse realizado por eles. Em síntese, a dúvida encaminhada foi: este acerto é ético ou não? [...] 5) O parecer do CFM cumpre papel orientador ao indicar comportamentos éticos para evitar transtornos futuros. Sabiamente, o texto libera médicos e pacientes para tomarem suas decisões, valorizando suas autonomias;
” (Fonte: CFM, Data de Publicação: 24/01/2013).

(...)

Destaco, ainda, que a apelante teve a oportunidade de exercer seu direito de defesa quanto à própria responsabilidade nos presentes autos, motivo pelo qual
acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.